Tribunal: TJDFT
Processo: 0709955-46.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Prova. Pena. Circunstâncias do crime. Pena-base. Fração de aumento. Reparação dos danos.
1 - A palavra da vítima - de que o réu (seu ex-companheiro) entrou em sua residência, de madrugada, a agrediu com socos e a arrastou para a área externa da casa, causando-lhe lesões, e a ameaçou de causar-lhe mal grave –, confirmada pelos depoimentos de testemunhas e laudo pericial, são suficientes para condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça.
2 - O fato de os crimes de lesão corporal e ameaça terem sido cometidos na presença de criança, filho do casal, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Excessiva e sem fundamentação idônea, deve ser reduzida a fração de aumento da pena-base.
4 - Não havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, não se admite, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Apelação provida em parte.